Tribunal: STF
Processo: HC 255983
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO  
DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM E SURGIMENTO DE PROVAS NOVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.5.2025, por Thiago Andrade Sirahata, advogado, em benefício de D. T. A., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.5.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 204.507, Relator o Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 23.7.2024 pela apontada prática dos crimes previstos no § 1º do art. 180 (receptação qualificada) e no § 4º do art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem:



    “EMENTA – HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ANÁLISE DOS REQUISITOS – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU OS CO-INVESTIGADOS (ARTIGO 580 DO CPP) – INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE DE CONDIÇÕES PESSOAIS – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – ACESSO AOS AUTOS À ADVOGADA CONSTITUÍDA – DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS EM CURSO – SÚMULA VINCULANTE N. 14, DO STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, COM O PARECER. 



    Evidenciado o fumus commissi delicti, aliado à justificada garantia da ordem pública, bem como da aplicação de lei penal, e configurados elementos suficientes para se concluir pela presença do periculum libertatis, impera a manutenção da prisão preventiva, pois presentes os pressupostos e requisitos legais. 



    Não há falar em aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal ao caso, pois a conduta supostamente praticada pelo paciente em muito se distancia daquela atribuída aos demais autuados, não havendo como reputá-las equiparáveis e, por conseguinte, estender os efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos co-investigados. 



    Consoante a Súmula Vinculante nº 14,  ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’. 



    Considerando que a presente hipótese versa sobre atividade instrutória precedente e, ainda, que determinadas medidas judiciais precisam ser realizadas de forma inesperada para não comprometer a apuração do fato criminoso, é plenamente admissível a manutenção do sigilo, inclusive em relação aos investigados e seus procuradores. 



    Ordem denegada. Com o parecer” (fl. 14, e-doc. 8).



    4. Contra esse acórdão interpôs-se o Recurso em Habeas Corpus n. 204.507 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.2.2025, a então Relatora, Ministra Daniela Teixeira, negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.5.2025, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada. 



    2. A prisão preventiva foi mantida com base em decisão fundamentada, demonstrando indícios suficientes de autoria nos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, além da necessidade de custódia para garantir a ordem pública. 



    3. A defesa alega desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, considerando a ausência de ação penal deflagrada, residência fixa, emprego lícito e a prática do crime sem violência ou grave ameaça. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. 



    5. A defesa questiona a proporcionalidade da prisão preventiva, alegando a existência de condições pessoais favoráveis e a ausência de materialidade do crime de adulteração. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As instâncias de origem fundamentaram a decretação da custódia cautelar em dados concretos, que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, pois foi apontado que ‘não é a primeira vez que o autuado realiza tal prática, pois o autuado S. informou que sempre que passa pela cidade de Três Lagoas entra em contato com D. para verificar se possui algum maquinário disponível para venda’.



    7. A fundamentação da prisão preventiva atende aos requisitos estabelecidos no art. 93, IX, da Constituição Federal, e nos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Réu possui residência fixa (conforme comprovante anexo, localizado na (...), Três Lagoas/MS). Ademais, é microempreendedor, possuindo ocupação lícita na comarca de Três Lagoas/MS” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o Paciente possui um filho de apenas 02 (dois) anos de idade, que dele depende, conforme documento anexo. Também é formalmente casado com a Sra. (...), conforme documento anexo, ou seja, possui raízes familiares em Três Lagoas/MS” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma, com relação aos antecedentes criminais do paciente, que “o último cometimento de crime ocorreu há mais de 09 (nove) anos, sendo que já cumpriu integralmente sua pena” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a Ordem Pública e a Aplicação da Lei Penal, em relação ao Paciente, não se encontra abalada, haja vista que há demonstração real e concreta de que o Paciente tem compromisso com os órgãos da Justiça, assim, não pode ter suprimida a sua presunção de inocência com base uma presunção de reiteração delitiva, sendo que não possui nenhuma falta disciplinar ou regressão de sua execução penal, pelo contrário, progrediu e cumpriu tudo conforme a lei” (fl. 6, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a reincidência é fato relevante a ser considerado, todavia, as circunstâncias do crime são mais importantes, pois o que se julga sempre são os fatos. No caso, trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça, inclusive amplamente documentado com nota fiscal, nota de transporte, adesivos da empresa do Paciente, contratos, ou seja, indícios de que, na realidade, o Paciente também pode ser vítima de terceiros, porquanto documentou de forma minuciosa a situação, bem como ostentou sua própria logomarca no equipamento, como será mais bem delineado em regular instrução dos autos, sem necessidade de supressão da liberdade de modo antecipado” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que “os corréus, presos em flagrante, obtiveram liberdade provisória mediante fiança de R$ 30.000,00, enquanto o Paciente, que não foi preso em flagrante nem ouvido na fase policial, sofre tratamento mais gravoso, em violação ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, CF)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Realça que “a prisão preventiva foi decretada há mais de 280 dias (24/07/2024 a 08/05/2025), sem oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. A demora injustificada na conclusão da investigação viola o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), configurando constrangimento ilegal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Relata que, “supervenientemente à decretação da prisão preventiva, sobreveio aos autos laudo pericial conclusivo, firmado por perito oficial da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, constatando que não houve qualquer tipo de adulteração nos sinais identificadores da motoniveladora objeto da investigação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala haver “uma diminuição substancial da gravidade abstrata da conduta, restando perquirir na fase judicial apenas a hipótese da suposta prática do crime de receptação. Neste contexto, no entanto, conforme extensamente narrado nestes autos, o Paciente, D. T., tomou todas as precauções sobre o bem, com a confecção de contratos (com firma reconhecida) e emissão de nota fiscal (todas anexas), demonstrando sua boa-fé na condução do negócio e ausência de conhecimento de que o veículo pudesse ser fruto de furto/roubo” (fl. 10, e-doc. 1).



    Acrescenta que “as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são plenamente suficientes e adequadas para assegurar o regular trâmite do processo penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de D. T. A., expedindo-se alvará de soltura, com ou sem fiança, e/ou mediante medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Pelo exposto, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para: 



    • Revogar definitivamente a prisão preventiva decretada contra o Paciente, expedindo-se alvará de soltura, caso o mandado tenha sido cumprido, ou confirmando a suspensão do mandado; 



    • Subsidiar a liberdade provisória com medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), se necessário, para garantir o andamento do processo; 



    • Declarar a nulidade da decisão da Quinta Turma do STJ (AgRg no RHC nº 204507/MS), por violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência, proporcionalidade e razoável duração do processo” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta ter sido decretada a prisão preventiva do paciente pela apontada prática dos crimes de receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo, pois o paciente teria ocultado uma máquina motoniveladora que havia sido furtada no Paraná e realizado adulterações em seus sinais identificadores.



    Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul assentou a idoneidade da fundamentação da decisão pela qual imposta a custódia cautelar, enfatizando a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente e o risco de reiteração delitiva, com base em indícios de que ele se dedicaria à prática de crimes análogos há bastante tempo:



    “No caso em tela, observa-se que o decreto prisional está calcado em decisão devidamente fundamentada, na qual restaram demonstrados os indícios suficientes de autoria do paciente nos delitos tipificados no artigo 180 (receptação), e artigo 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), bem como a necessidade da custódia como forma, principalmente, de garantir a ordem pública. 



    Primeiramente, convém salientar que o caso comporta a aplicação da prisão de caráter processual, porquanto a soma das penas dos crimes imputados ao paciente superam 4 (quatro) anos de reclusão, restando preenchida a condição prevista no artigo 313, incisos I, do Código de Processo Penal. 



    Isto posto, verifica-se que o decisum impugnado não se mostra desarrazoado, ou carente de fundamentação, já que houve a necessária indicação dos motivos, das condições e dos pressupostos que ensejaram a imposição da custódia cautelar, sem que haja ofensa ao princípio da presunção de inocência, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. É o que se extrai da decisão atacada (f. 118/126):



    ‘(...) A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar que encontra amparo no art. 312 do Código de Processo Penal, desde que haja prova da materialidade do crime e indícios de autoria, e que esteja demonstrado pelo menos um dos quatro requisitos ali expostos, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. 



    No caso, a materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante dos autuados e termo de depoimento de f. 59-61. 



    De outra parte, é possível verificar, ao menos em um juízo sumário de cognição, que o representado é o provável autor do fato criminoso narrado neste feito, principalmente pelo teor das declaração prestadas pelos autuados perante a autoridade policial. Presentes, pois, os pressupostos iniciais contidos no artigo 312 do CPP, consistentes na prova da materialidade do crime e indícios de autoria. Assim, havendo provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, há a necessidade da imediata intervenção estatal, com a decretação da prisão preventiva do representado, para a garantia da ordem pública, para a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual. 



    No que concerne a garantia da ordem pública, ela se mostra necessária em razão da gravidade em concreto da conduta, em tese, praticada pelo investigado e do modus operandi representado. 



    No tocante as circunstancias fáticas, verifica-se que o representado foi o responsável por descaracterizar o maquinário e efetuar a venda, com a intermediação de S. Além disso, verifica-se dos elementos constantes nos autos que não é a primeira vez que o autuado realiza tal prática, pois o autuado S. informou que sempre que passa pela cidade de Três Lagoas entra em contato com D. para verificar se possui algum maquinário disponível para venda. 



    Além disso, o representado supostamente atua no exercício da atividade comercial, crime que, nos termos do artigo 311, § 4º do Código Penal, possui pena de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 



    Nesses termos, faz-se necessária a segregação cautelar com o objetivo de tutelar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva. Além do preenchimento dos requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, no caso, também está preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, pois o crime imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 312 e 313, I e II do Código de Processo Penal, presentes prova da materialidade e indícios de autoria, e como medida garantidora da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, acolho a representação da autoridade policial e decreto a prisão preventiva de D. T. A.(...)’ (destaquei)



    Como se observa, a custódia cautelar do paciente encontra-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto evidenciado, à saciedade, a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa a ele imputada. 



    Neste particular, cumpre ressaltar que, além da gravidade da conduta, restou evidenciado no Auto de Prisão em Flagrante nº 0001075-18.2024.8.12.0004, inclusive pela declaração dos demais autuados, que o paciente vem se dedicando a tal prática delitiva há considerável tempo, havendo, portanto, fundado receio de reiteração” (fls. 48-49, e-doc. 8).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem e pelo Tribunal de Justiça sul-mato-grossense, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. As alegações defensivas de que laudo pericial teria afastado a materialidade do crime do § 4º do art. 311 do Código Penal e de que não teria sido ainda oferecida denúncia pelos fatos que ensejaram a prisão preventiva do paciente não foram examinadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ou pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    12. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou estender ao paciente a liberdade provisória com fiança concedida aos coinvestigados, por entender que inexistiria similitude com suas condições pessoais e que as condutas imputadas ao paciente seriam mais graves:



    “Além disso, inexiste similitude de condições pessoais com os co-investigados beneficiados com a liberdade provisória, em situação a atrair a aplicação do art. 580, do Código de Processo Penal, verbis: (...)



    Com efeito, há indícios suficientes de que o paciente foi efetivamente o responsável pela adulteração dos sinais identificadores da máquina motoniveladora, que havia sido previamente furtada no Estado do Paraná, assim como pela sua revenda aos co-investigados J. e V. Estes, por sua vez, teriam apenas adquirido a máquina por intermédio de S., que recebeu uma comissão pelo negócio. 



    Logo, como bem destacado pelo juízo de origem, a conduta supostamente praticamente pelo paciente em muito se distancia daquela atribuída aos demais autuados, não havendo como reputá-las equiparáveis e, por conseguinte, estender os efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória aos co-investigados. 



    Portanto, não há falar em extensão dos efeitos da decisão ao paciente D. T. A., uma vez que sua situação não é idêntica a dos demais investigados, notadamente frente à gravidade da conduta que lhe é imputada e considerando, ainda, os indicativos da sua contumácia delitiva” (fls. 49-50, e-doc. 8).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. LATROCÍNIO. PRETENSÃO DA DEFESA DE DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 239.061-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para o crime de porte de drogas para uso pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 229.523-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes.



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. Para acolher a tese defensiva de absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, especialmente quando os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 251.561-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora